Tribunal: TJDFT
Processo: 0749275-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXPEDIÇÃO DE RPV. RENÚNCIA AO EXCEDENTE A 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS. PRECATÓRIO EXPEDIDO. EMBARGOS DECLARAÇÃO RE 1.491.414-DF. PEDIDO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que deferiu o cancelamento do precatório expedido, e a expedição de RPV, observado o teto de 20 salários-mínimos. Alega a violação de ato jurídico perfeito. Sustenta que foram opostos embargos de declaração com efeitos modificativos, solicitando seja realizada a modulação dos efeitos do Acórdão prolatado nos autos do RE 1.491.414/DF, a fim de adequar o alcance da decisão, tendo em vista as razões de segurança jurídica e de relevante interesse social.
II. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão "que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública." Assim, conheço do presente recurso.
III. Por ocasião da prolação da decisão que concedeu o efeito suspensivo foi exposto que: " Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O art. 995, parágrafo único do CPC estabelece que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Como se observa, os agravados postularam cancelamento do precatório já expedido, e a expedição de RPV, sob o fundamento de que a Lei Distrital no 6.618/2020 definiu como obrigação de pequeno valor aquela que não supere 20 (vinte) salários-mínimos, o que foi concedido na origem cuja decisão foi fundamentada na decisão proferida no RE 1.491.414-DF que é de observância obrigatória, e há de ser observado o teto de 20 salários-mínimos para pagamento da requisição de pequeno valor no Distrito Federal. O Supremo Tribunal Federal ao analisar a eficácia temporal de normas que versem sobre alterações dos critérios de submissão de crédito ao sistema de precatórios, firmou a inaplicabilidade da lei nova às situações já constituídas, ao argumento de que a Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. (RE 729107, Relator: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 14-09-2020 PUBLIC 15-09-2020). Acrescente-se que foram interpostos embargos de declaração nos autos do RE 1.491.414-DF em 07/08/2024, os quais visam modular os efeitos do aresto para que produza efeitos ex nunc, de modo a se preservar os atos jurídicos perfeitos até então praticados. O recurso ainda não foi apreciado pela Suprema Corte, e considerando que o Juízo de origem determinou a expedição de RPV, evidente o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Nesse contexto, presentes os requisitos legais, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo quanto à determinação de expedição de RPV. "
IV. Após a regular tramitação do recurso, não foram apresentados argumentos capazes de afastar a conclusão adotada acerca necessidade de aguardar o julgamento dos embargos de declaração para modulação dos efeitos da decisão.
V. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO.
VI. Sem condenação em honorários (Súmula 41 da TUNIFOR).
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.